Tribunal: TJMT
Processo: 0007103-79.2013.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0007103-79.2013.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX BANDEIRA FERREIRA - CPF: 899.983.161-20 (RECORRENTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), ALEX BANDEIRA FERREIRA - CPF: 899.983.161-20 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025. DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual do dia 18.08.25, visando à melhor análise da questão em julgamento. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025. DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO INICIAL. LEI MUNICIPAL No 568/99, ART. 17, §6o. ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REVOGAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL No 1.737/2012. TEMA 24 DO STF OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 17, §6o da Lei Municipal no 568/99, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional devem ser aplicados sobre o salário inicial do servidor, e não sobre o vencimento total.

O benefício da gratificação por antiguidade e merecimento foi revogado pela Lei Municipal no 1.737/2012, publicada em 26/11/2012, que revogou expressamente todo o Capítulo VI da Lei Municipal no 568/99, razão pela qual a progressão com base na tabela implementada pela Lei no 663/2001 produziu efeitos somente até 25/11/2012.

“Não há violação da coisa julgada material quando o termo final de incidência do adicional de antiguidade e merecimento não consta da decisão e é fixado na fase de cumprimento de sentença” (N.U 1023005-85.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024).

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art n°. 46 da Lei n°. 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

(...)

“
Ex positis
”, ACOLHO os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado.

CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/2015. No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE fica SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita, em conformidade ao artigo 98, parágrafo 3o, do CPC.

INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ADEQUE, nos EXATOS TERMOS desta DECISÃO, sob pena de ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, inciso IV e § 1o, do CPC.

(...)

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

A decisão recorrida reconheceu o excesso de execução alegado pelo Município impugnante, determinando que: (i) a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 restringe-se até 25/11/2012, data da revogação da lei pela Lei Municipal no 1.737/2012; (ii) a base de cálculo para o cômputo do adicional deve ser o salário inicial, conforme expressamente previsto no §6o do artigo 17 da Lei Municipal no 568/99; e (iii) devem ser observados o prazo prescricional quinquenal, bem como os parâmetros de juros e correção monetária em consonância com o Tema 905 do STJ.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente a violação ao §2o do artigo 535 do CPC, por não ter o Município apresentado o valor que entende correto quando da impugnação. No mérito, sustenta a violação à coisa julgada formal, por rediscussão de matéria já definida e a ausência de fundamentação na decisão recorrida.

VOTO PRELIMINAR -
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Inicialmente, verifica-se que a recorrente pugna seja reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais.

A sentença de conhecimento foi proferida pelo juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop, contudo, o e. Tribunal de Justiça declarou a incompetência absoluta daquela Corte e, por conseguinte, determinou a tramitação no microssistema dos juizados especiais com a remessa dos autos à Turma Recursal, conservados os efeitos dos atos (id. 181410677).

VOTO PRELIMINAR -
NÃO APLICABILIDADE DO ARTIGO 535, § 2o DO CPC

Quanto à alegação de violação ao §2o do artigo 535 do CPC, verifico que não merece acolhida. Embora o dispositivo legal estabeleça que “quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição”, observo que, na impugnação apresentada, o Município identificou claramente os pontos onde haveria o alegado excesso (base de cálculo, período e percentuais de incidência), fornecendo elementos suficientes para a análise pelo juízo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO DO CÁLCULO. MITIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF. 3. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula no 284 do STF. 4.
O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução
, matéria de ordem pública. Precedentes. 5.
A revisão de ofício é possível ainda que o devedor tenha deixado de juntar os documentos para elaboração dos cálculos
, mitigando-se a presunção de que se reputam corretos os cálculos apresentados pelo credor. Precedente. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.598.962/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020)

Sem maiores delongas, rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

A controvérsia central reside em dois pontos: (i) a base de cálculo sobre a qual deve incidir o adicional por antiguidade e merecimento; e (ii) o limite temporal para aplicação do referido adicional.

A sentença de mérito transitada em julgado reconheceu o direito do autor à progressão funcional em sua modalidade vertical, prevista na Lei Municipal no 568/99, com as alterações introduzidas pela Lei no 663/2001.

Contudo, ao analisar a forma de cálculo do adicional, o juízo a quo corretamente identificou que o §6o do artigo 17 da Lei Municipal no 568/99, estabelece expressamente que: “São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos.”.

O dispositivo é claro ao determinar que a base de cálculo para a incidência do adicional é o salário inicial do servidor, e não o vencimento total como pretende o apelante.

Portanto, correta a decisão recorrida ao determinar que o adicional por antiguidade e merecimento deve incidir sobre o salário inicial, conforme expressamente previsto na legislação municipal.

Quanto ao limite temporal para a aplicação do adicional por antiguidade e merecimento, também não merece reparo a decisão recorrida.

A Lei Municipal no 1.737, de 23 de novembro de 2012, publicada em 26/11/2012, expressamente revogou todo o Capítulo VI da Lei Municipal no 568/99, que disciplinava a Progressão Funcional, compreendendo os artigos 16 a 31.

Assim, o adicional por antiguidade e merecimento previsto na Lei no 663/2001 (que alterou a Lei no 568/99) somente produziu efeitos até 25/11/2012.

O entendimento está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, como exemplifica os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, mantendo em parte a decisão de 1o grau que reconheceu excesso de execução em cumprimento de sentença individual derivada de ação coletiva movida por servidores públicos municipais de Sinop, para determinar que o cálculo apresentado pela parte exequente se adeque a limitação da data de 25/11/2012, quando a Lei Municipal n 663/2001 foi revogada.

2.

A agravante pleiteia a reforma da decisão, requerendo o reconhecimento do direito ao percentual acumulado referente à progressão funcional, nos termos do cálculo que apresentou.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o cálculo da progressão funcional, acrescido do adicional por antiguidade e merecimento, deve ser mantido nos termos fixados pela sentença coletiva, e se houve excesso de execução ao considerar índices acumulados após a revogação da lei municipal em 2012.

III.

Razões de decidir

3. Não há violação à coisa julgada na decisão que limita a progressão funcional até a revogação da Lei Municipal n.o 1.737/2012, aplicando os percentuais de antiguidade e merecimento sobre o salário inicial, conforme a legislação municipal vigente à época.

4. A incorporação de percentuais adicionais após a revogação da referida lei, conforme os cálculos apresentados pela agravante, configura excesso de execução, tendo sido corretamente apontado na decisão de primeiro grau.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A progressão funcional, acrescida do adicional por antiguidade e merecimento, deve ser calculada até a data de revogação da Lei Municipal n.o 1.737/2012, incidindo sobre o salário inicial, sendo vedada a incorporação de percentuais posteriores a essa data."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 505 e 507; Lei Municipal n.o 568/1999; Lei Municipal n.o 1.737/2012.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.06.2017; STJ, Súmula n.o 568.

(N.U 1013410-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 25/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO E MANTEVE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – RECONHECIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO RESTRITA À DATA DE 25.11.2012 – INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO INICIAL – DEFINIÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

Na hipótese, o título executivo judicial estabelece limitação temporal para incidência da evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento, com base na Lei Municipal n.° 1.737/2012, bem como que a incorporação no vencimento seja efetuada nos termos das Leis Municipais n.° 568/99 e 663/2001.

Conforme estabelece o artigo 17, § 6°, da Lei Municipal n.° 568/1999, o coeficiente das gratificações relativas à progressão funcional dos servidores públicos municipal de Sinop, para fins de cálculo da remuneração, será aplicado sobre o salário inicial.

Se o cálculo apresentado se encontra em dissonância quanto ao que foi definido na sentença exequenda, por utilizar base de cálculo diversa (salário-base), cabível o reconhecimento do excesso de execução nesse sentido.

(N.U 1007967-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO

- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO

–

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – DECISÃO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO NA EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI MUNICIPAL N. 663/2001 FOI REVOGADA – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO QUE NÃO FERE A COISA JULGADA – JULGADO APENAS RECONHECE O DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL, PARA APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -

TERMO FINAL – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado.

(N.U 1019461-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2023, Publicado no DJE 25/03/2023)

No mesmo sentido, é o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município de Sinop contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado por servidora pública ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem desde 16/11/1998, a qual pleiteia o pagamento de adicional por antiguidade e merecimento de 2% ao ano, nos termos das Leis Municipais no 568/99 e 663/2001. O Município sustenta excesso de execução, erro na base de cálculo utilizada pela exequente e requer a aplicação correta dos encargos legais (correção monetária e juros).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o adicional por antiguidade e merecimento incide apenas até a revogação legislativa em 21/12/2011; (ii) estabelecer se a base de cálculo correta para a progressão funcional é o salário inicial, e não o salário base; (iii) determinar quais índices de correção monetária e juros devem ser aplicados à execução do título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal no 663/2001 garantiu o adicional por antiguidade e merecimento de 2% ao ano, porém sua vigência se encerrou com a revogação tácita pela Lei no 1.604/2011 e expressa pela Lei no 1.737/2012, devendo os cálculos da progressão funcional se limitar ao período entre 01/01/2002 e 21/12/2011, bem como a prescrição quinquenal.

4.

O § 6o do art. 17 da Lei no 568/99 estabelece que os percentuais da progressão funcional devem incidir sobre o salário inicial do servidor, vedando-se o uso do salário base já acrescido de vantagens, sob pena de violação ao art. 37, XIV, da CF/1988 e geração de efeito cascata.

5.

A correção monetária e os juros de mora devem observar o decidido pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905: aplicação do IPCA-E como índice de correção e juros calculados conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação.

6.

O reconhecimento do excesso de execução e a adequação dos critérios de cálculo podem ser feitos de ofício pelo juízo da execução, em respeito à coisa julgada e ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

7.

A impugnação apresentada pelo Município foi suficiente, ainda que desacompanhada de planilha, pois apontou de forma clara os critérios jurídicos questionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A progressão funcional com adicional de 2% por antiguidade e merecimento, prevista nas Leis Municipais no 568/99 e 663/2001, tem eficácia limitada até 21/12/2011, data da revogação pela Lei Municipal no 1.604/2011.

2.

A base de cálculo para o adicional é o salário inicial do cargo efetivo, vedada a incidência sobre valores já acrescidos por outras vantagens.

3.

Os encargos financeiros devem observar os índices definidos pelos Temas 810/STF e 905/STJ, com correção pelo IPCA-E e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança a partir da citação.

4.

É possível o reconhecimento de excesso de execução mesmo sem apresentação de planilha, desde que os fundamentos sejam claros e atinentes aos critérios legais aplicáveis.

(N.U 1008720-18.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. PARÂMETRO DA LIQUIDAÇÃO QUE NÃO CONSTA NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA MATERIAL. ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. MUNICÍPIO DE SINOP. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO ANTES DO PERÍODO AQUISITIVO. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) 4. Respeito à coisa julgada. A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e não está mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível.

Não há violação da coisa julgada material quando o termo final de incidência do adicional de antiguidade e merecimento não consta da decisão e é fixado na fase de cumprimento de sentença.

5. Adicional de Antiguidade e Merecimento. Os Servidores Públicos do Município de Sinop possuem direito ao Adicional de Antiguidade e Merecimento, no percentual de 2% a cada ano de trabalho, sobre o salário inicial da carreira (art. 17, § 6o, da Lei 568/1999), até a sua revogação ocorrida em 26/11/2012 (Lei 1.737/2012). Portanto, não merece reparos a decisão que fixou o termo final de incidência do Adicional de Antiguidade e Merecimento em sede de cumprimento de sentença.

6. Recurso conhecido e não provido.

(...)

(N.U 1023005-85.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MUNICIPIO DE SINOP - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO INICIAL DO SERVIDOR - PAGAMENTO DEVIDO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP No 1.737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE REVOGOU O REFERIDO ADICIONAL — EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 restringe-se à 25/11/2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação.

A Lei no. 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop, estabelece que os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a ser aplicados terão como base o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos.

Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(N.U 1022960-81.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MUNICÍPIO DE SINOP. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. ELABORAÇÃO DE CÁLCULO RESTRITA À DATA DA REVOGAÇÃO DA LEI. ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012 QUANDO A LEI MUNICIPAL No 663/2001 FOI REVOGADA. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Inexiste violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado. Nos termos da Lei n. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial. 2- Com relação à alegação de que “a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 restringe-se à 25/11/2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”, a jurisprudência do TJMT entende que “o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei no 1.737, de 23 de novembro de 2012, publicada em 26/11/2012, que, entre outros, em seu artigo 3o, revogou todo o Capítulo VI da Lei no 568/99, o qual dispunha sobre a Progressão Funcional, compreendendo do artigo 16 ao 31, razão pela qual a progressão, com base na tabela implementada pela Lei no 663/2001, produziu seus efeitos tão somente até 25/11/2012.” (Apelação/Reexame Necessário No 138344/2015). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1003350-92.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

A definição da base de cálculo como sendo o "salário inicial" e a limitação temporal da aplicação do adicional até a data da revogação da lei que o instituiu não constituem modificação da coisa julgada. “Não há violação da coisa julgada material quando o termo final de incidência do adicional de antiguidade e merecimento não consta da decisão e é fixado na fase de cumprimento de sentença” (N.U 1023005-85.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024).

Por fim, não prospera a alegação de ausência de fundamentação na decisão recorrida. Ao contrário, a decisão apresenta de forma clara e objetiva os fundamentos jurídicos que embasaram o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

A decisão está devidamente fundamentada nos termos do artigo 489, §1o, do CPC, apresentando os motivos concretos que formaram o convencimento do magistrado.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025